Tribunal: TJBA
Processo: 0500924-57.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500924-57.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUKAS PINHEIRO PAIVA APELANTE: CLEOMIR PRIMO SANTANA APELANTE: ÍKARO PIRES SALES DE OLIVEIRA E OUTROS Advogado(s): JOSÉ HENRIQUE SOUZA LINO, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, DIMITRE CARVALHO PADILHA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DANIEL LIMA OLIVEIRA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT) E DE PECULATO (ART. 312), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE CONEXÃO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA E NULIDADE DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS. PRELIMINARES QUE SE REJEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Denúncia atribuindo aos Réus prática de crimes de falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único) e peculato (art. 312), ambos do CP, em continuidade delitiva (art. 71 do mesmo Diploma), bem assim do crime de organização criminosa, previsto no art. 2°, §4°, inciso II, da Lei nº 12. 850/2013. II - Sentença julgando parcialmente procedente os pedidos contidos na peça acusatória, para - embora absolvendo ÍKARO PIRES SALES DE OLIVEIRA da imputação relativa ao crime de organização criminosa e a ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS de todos os delitos a ele atribuídos nestes autos -, condenar LUKAS PINHEIRO PAIVA, RODRIGO ALVES DOS SANTOS, CLEOMIR PRIMO SANTANA e ÍKARO PIRES SALES DE OLIVEIRA, considerando-os incursos, por 08 (oito) vezes, no art. 312, ‘caput’, do CP (peculato), cujas penas foram fixadas, para LUKAS PAIVA e CLEOMIR SANTANA, no mesmo patamar de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 76 (setenta e seis) dias-multa, e para ÍKARO DE OLIVEIRA 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e uma pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa (ID 47784353). III – Apelos defensivos. Em suas razões, LUKAS PINHEIRO PAIVA argui, preliminarmente, a nulidade do processo, não apenas por inépcia da Denúncia em virtude da não individualização da conduta de cada Acusado, bem assim por ausência de realização de perícia ou auditoria contábil a fim de verificar a autenticidade pericial oficial capaz de atestar a autenticidade dos documentos colacionados nos autos e a compatibilidade dos alegados desvios. Sob esse aspecto, alega que a Sentença se baseia apenas em Relatório de Análise Técnica confeccionado pelo próprio MINISTÉRIO PÚBLICO, que é parte interessada no processo, documento esse que afirma não satisfazer às exigências do art. 159 do CPP. No mérito, requer absolvição por atipicidade das condutas ante ausência de ‘animus’ de desviar verbas públicas mediante fraude e da inexistência de liame subjetivo entre os acusados. Assinala, por fim, restar provado que, na condição de Presidente da Câmara de Vereadores desconhecia as minúcias do processamento dos pagamentos da Casa, e tampouco tinha conhecimento da destinação dos cheques assinados, sem que restasse comprovada qualquer conduta ilícita, estando a Sentença baseada apenas em indícios e na palavra do delator, insuficientes para dar azo à sua condenação (ID 49354679). IV - Quanto ao Réu ÍKARO PIRES SALES DE OLIVEIRA, argui, preliminarmente, a inépcia da Denúncia, que não conteria a descrição da conduta que lhe foi atribuída, bem assim a nulidade por ausência de perícia oficial capaz de atestar a autenticidade dos documentos que instruem a ação. No mérito, requer absolvição por ausência de ‘animus’ de desviar verbas públicas (ID 49354679). V - De sua vez, a Defesa de CLEOMIR PRIMO SANTANA alega que, a despeito dos fatos serem conexos aos das Ações Penais nºs 0500678-61.2019.8.05.0103, 0500687-23.2019.8.05.0103 e 500282-50.2020.8.05.0103, a MM Juíza não teria observado as regras de competência estabelecidas no artigo 76, inciso I, c/c o art. 79, ambos do CPP, que determinam a unicidade de processo e de julgamento. Em seguida, pleiteia não só o reconhecimento de nulidade da prova por “quebra da cadeia de custódia”, como, também, do Acordo de Colaboração Premiada pactuado entre a Acusação e o Colaborador RODRIGO ALVES DOS SANTOS. Quanto ao mérito, pugna pela sua absolvição alegando ausência de nexo causal entre sua conduta e os elementos normativos do crime de peculato. Para a hipótese de rejeição dos pedidos anteriores, requer a revisão da dosimetria para que seja decotada a valoração negativa das circunstâncias do crime, bem assim reduzida para o grau mínimo a fração de acréscimo pela continuidade delitiva (ID 49587300). VI – As preliminares não merecem acolhida. Consoante entendimento largamente consagrado pela jurisprudência, nos crimes societários, bem assim naqueles consumados mediante autoria coletiva ou difusa, não se faz necessária a descrição minuciosa e individualizada das condutas de cada um dos agentes, sendo suficiente que se faça demonstrar, na peça acusatória, o vínculo subjetivo que unia e congregava os acusados em torno da execução da empreitada ilícita. E isso, no caso dos autos, restou destacado, tendo o Órgão ministerial descrito de forma satisfatória os fatos por ele considerados delituosos, ressaltando a unidade de desígnios e a forma com que cada um dos Acusados teria concorrido para a consumação dos crimes, atendendo, portanto, às exigências contidas no art. 41 do CPP. Outra, aliás, não foi a conclusão a que chegou a MM Juíza, que não vislumbrou na longa peça de acusação nenhum vício capaz de comprometer o amplo exercício do direito de defesa. VII – No que tange à alegada inobservância das regras de competência estabelecidas no artigo 76, inciso I, c/c o art. 79, ambos do CPP, em virtude de conexão entre o objeto da causa com aqueles discutidos nas Ações Penais nºs 0500678-61.2019.8.05.0103, 0500687-23.2019.8.05.0103 e 500282-50.2020.8.05.0103, também não merece prosperar. Nada obstante as ações penais acima referidas guardem nuances com o objeto da presente ação, notadamente no que tange ao “modus operandi” dos crimes, perpetrados em detrimento do mesmo sujeito passivo, qual seja, a Câmara de Vereadores do Município de Ilhéus, isso não conduz, necessariamente, à exigência de unicidade de processo e julgamento. O instituto da conexão tem por objetivo contribuir para uma maior celeridade da prestação jurisdicional, além de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, cabendo ao Juiz da causa, à luz da matéria controvertida, a faculdade, e não a obrigatoriedade, de determinar a reunião dos feitos para ensejar o julgamento simultâneo, consoante interpretação, a contrario sensu, do disposto no art. 80 do Código de Processo Penal, que possibilita a separação de determinados processos (RHC 29.658/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 8/2/2012). Daí é que, justamente por traduzir mera faculdade do julgador, ainda que existente alguns pontos conexos isso não impunha à Magistrada a obrigatoriedade de julgamento conjunto de todas as ações em “simultaneus processus”, nem conduz, tampouco, à nulidade da Sentença. VIII - No concernente à imprestabilidade da prova por alegada “quebra da cadeia de custódia”, de modo a deslegitimar a utilização de ‘prints’ e mensagens constantes dos ‘smartphones’ apreendidos, a preliminar também não comporta agasalho. Além de não haver sido demonstrada a circunstância concreta em que se deu a alegada “quebra” com o efetivo comprometimento das provas arrecadadas - muitas delas obtidas sob autorização e guarda judicial -, no caso em apreço a sentença condenatória se acha respaldada em outros elementos capazes de conduzir, ainda que indiretamente, à configuração da materialidade delitiva. Derredor desse tema tem prevalecido a compreensão de que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado em conjunto com os demais elementos produzidos na instrução, a fim de aferir o grau de confiabilidade do material probatório contido nos autos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao concluir que a quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, posto que, no processo penal, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de prejuízo efetivo. (cf. Acórdão no Agravo em Recurso Especial nº 1.847.296/STJ/PR; 2021/0049381-6). IX - A tudo isso acresce a circunstância de que a configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, situação que não corresponde à dos autos, cujos elementos probatórios foram arrecadados mediante prévia autorização judicial em sede de Medidas Cautelares de Busca e Apreensão, Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal e de Interceptação de Dados Telefônicos e Telemáticos. Mas não é só. Conforme observado, com acuidade, pela julgadora monocrática, - mesmo a despeito de ter sido regular a busca e apreensão judicial dos ‘smartphones’ dos Acusados - não consta, das alegações finais apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 47784297), qualquer referência às mensagens ali contidas, as quais, de resto, não serviram de fundamento isolado para o julgamento da causa. X – A propósito do mérito, tem-se que a materialidade e autoria dos delitos se acham suficientemente comprovadas através do conteúdo do Acordo de Colaboração celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e o Réu RODRIGO ALVES DOS SANTOS, corroborado pelos demais documentos coligidos, com prévia autorização judicial, nas diversas Medidas Cautelares que instruem a presente ação, sendo desarrazoada a alegativa da Defesa de que a Sentença estaria lastreada apenas no Relatório de Análise Técnica confeccionado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. XI - Regularmente colhidas em procedimento autônomo (autos de Acordo de Colaboração Premiada nº 0300649-58.2020.8.05.0103), as declarações de RODRIGO ALVES DOS SANTOS se apresentam firmes e consistentes no sentido de revelar o iter percorrido para a execução dos crimes praticados pela organização criminosa, inclusive no que tange à emissão fraudulenta de Guias de Recolhimento ao INSS pela Câmara de Vereadores de Ilhéus no biênio 2017/2018, cujos valores superfaturados possibilitavam aos Apelantes - LUKAS PINHEIRO PAIVA, na qualidade de Presidente, e a CLEOMIR PRIMO SANTANA e ÍKARO PIRES SALES DE OLIVEIRA, respectivamente sócio administrador e funcionário da empresa SCM Serviços de Consultoria Contábil - a obtenção de vantagens financeiras ilícitas. XII – Alegações de atipicidade das condutas e ausência de laudo pericial que não merecem prosperar. De acordo com o quanto relatado, em juízo, pelo Réu Colaborador, cujo depoimento consta dos autos em mídia audiovisual (Pje), os Réus CLEOMIR e ÍKARO tinham participação decisiva no esquema criminoso, e que consistia, entre outros aspectos, não só na contrafação das Guias de Recolhimento ao INSS e de cheques, como, também, nos artifícios contábeis que dariam aparência de legalidade aos registros dos valores já subtraídos dos cofres da Câmara de Vereadores, cujas importâncias desviadas destinavam-se a pagamentos indevidos, bem assim à repartição entre os membros da súcia. Do mesmo depoimento avulta, outrossim, a participação decisiva do Réu LUKAS PAIVA nesse esquema de apropriação e desvio de recursos públicos, servindo-se, para tanto, do concurso de RODRIGO ALVES PEREIRA, por ele nomeado, entre outras funções, para ocupar o cargo de Tesoureiro, posição estratégica para a consecução dos procedimentos administrativos ilegais de que o Réu LUKAS PINHEIRO PAIVA era o principal beneficiário, tanto através do pagamento de despesas indevidas, como, também, mediante depósitos em conta corrente, conforme fazem prova os documentos arrecadados através das Medidas Cautelares referidas no preâmbulo da Denúncia. XIII – A falsidade ideológica não exige prova pericial, eis que, recaindo sobre o conteúdo intelectual do documento, sua contrafação transparece diante da simples desconformidade entre a declaração inidônea e a verdade que deveria nele estar escrita (Art. 299 do CP), a exemplo das inserções de dados falsos nos processos de pagamento nº 768 e 769, referentes à competência 11/2017, que gerando um pagamento a maior possibilitou que o valor excedente fosse subtraído do erário em benefício do Réu LUKAS PINHEIRO PAIVA e demais Sentenciados. XIII – Condenações de rigor pelas práticas de crimes de peculato (art. 312, caput, c/c o art. 71), cuja dosimetria, corretamente aplicada, não merece nenhuma censura, restando mantida, portanto, integralmente, a Sentença, inclusive no que tange ao dever de indenizar, nos moldes ali estabelecidos. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos Apelos. XV – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500924-57.2019.8.05.0103, oriundos da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelantes LUCAS PINHEIRO PAIVA, CLEOMIR PRIMO SANTANA e ÍKARO PIRES SALES DE OLIVEIRA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.